Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. OMISSÃO. LIVRE CONHECIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que rejeitou os embargos opostos pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU e acolheu em parte os embargos da ora embargante para integrar o acórdão embargado, sanando sua omissão. 1.1. Recurso oposto pelo escritório de advocacia sob a alegação de omissão no aresto.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 2.2. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.3. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração.
3. De início, cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante. 3.3. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
4. O acórdão foi claro ao explanar que para que ocorresse a retenção dos honorários contratuais de forma destacada seria necessária previsão contratual nesse sentido. 4.1. Discorreu que o pacto juntado pelo advogado foi entabulado com o SINDIRETA, o que não vincularia os filiados, uma vez que seria necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4.2. Explanou que o patrono apenas demonstrou possuir autorização dos exequentes Maria da Paz do Nascimento, Maria Lucilene de Lima Rodrigues e Manoel Gonçalves da Silva Neto. No que toca aos exequentes Manoel Batista e Manoel Roldão deixou de apresentar qualquer documento que comprovasse o alegado. 4.3. Dessa forma, foi indeferido o destaque dos honorários em relação aos credores Manoel Batista e Manoel Roldão. 4.4. O julgado bem esclareceu que: “ [...] o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam “pegando carona no trabalho alheio”, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada.”
5. Através de uma simples leitura, observa-se que o acórdão embargado não se encontra omisso tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios rejeitados.